Tribunal: STF
Processo: ARE 1531063
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL COM FILHO COM DEFICIÊNCIA. TEMA RG Nº 1.097 APLICADO NA ORIGEM. ANÁLISE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CRIAÇÃO DE REGIME HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO, EM  PARTE,  E, NESSA EXTENSÃO, ACOLHIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER, EM PARTE, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM DECRÉSCIMO DE VENCIMENTO. DEPENDENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.097/STF. PRINCÍPIO DA ISONOMIA, IGUALDADE SUBSTANCIAL E PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE. DECISÃO MONOCÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 151). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 174).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 2º, 5º, caput e incs. I e II, 29, 30, e 37, caput, da Constituição da República (CRFB), bem como a existência de distinguishing quanto ao Tema RG nº 1.097. 



    3.1. Afirma não haver omissão na legislação municipal, porquanto o art. 43 da Lei Complementar nº 266, de 2008, estabelece a possibilidade de redução da carga horária, desde que haja a consequente diminuição da remuneração, não sendo adequada, portanto, a incidência do Tema RG nº 1.097 e a aplicação analógica do art. 98 da Lei federal nº 8.112, de 1990. 



    3.2. Aduz, ainda, não haver desamparo aos servidores com filhos com deficiência, uma vez que o art. 102 da referida Lei Complementar nº 266, de 2008, “prevê a concessão de auxílio financeiro mensal para despesas de matrícula e mensalidades em escola especial e/ou ressarcimento com gastos em tratamentos especializados, benefícios já concedidos à Autora, comprovado pelas folhas de pagamento da servidora identificando-se como Cód. 0310 - Auxílio Filho Def. 30% e Cód. 0313 - Auxilio Filho N.Espec.II, respectivamente”. 



    3.3. Ressalta que, caso mantido o deferimento do pedido autoral com base na Lei federal nº 8.112, de 1990, devem ser afastados os benefícios estipulados na legislação municipal, pois “cada qual tem suas vantagens e desvantagens, não podendo a Autora pinçar de cada legislação os trechos que lhe é [sic] mais favorável, e sim pleitear a lei mais favorável”.



    3.4. Ao final, requer: "b) seja integralmente provimento do presente Recurso Extraordinário para, salvaguardando sua competência e a afronta ao entendimento consolidado no Tema 1.097/STF, anular o Acórdão em ordem, pacificando o entendimento acerca da impossibilidade da concessão da redução de carga horária sem a respectiva redução dos vencimentos dos servidores, não havendo que se falar em aplicação de analogia à Lei nº 8.112/90, pois a Lei própria do Município não incorre em omissão. c) subsidiariamente, em caso de manutenção do entendimento, pugna pela aplicação da Teoria do Conglobamento, tendo em vista a tentativa de criação de um regime híbrido pela parte, a fim de obter as vantagens de regimes jurídicos distintos, para afastar os benefícios do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Joinville” (e-doc. 184).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 190).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, verifica-se que o juízo primeiro de admissibilidade asseverou estarem os acórdãos recorridos em consonância com o Tema RG nº 1.097, tendo ocorrido a interposição de agravo interno, o qual foi desprovido (e-doc. 232). Mostra-se, nesse ponto, incabível o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021, grifos acrescidos).



    6. Relativamente ao pedido subsidiário realizado no apelo extremo, observo que, apesar de instado por meio do agravo interno (e-doc. 135) e dos embargos de declaração (e-doc. 157), o Colegiado a quo não se manifestou sobre a manutenção dos benefícios estabelecidos na legislação municipal nem sobre a suscitada impossibilidade de criação de um regime jurídico misto, tendo asseverado tão somente que a questão não tinha relação com o objeto do processo, “de modo que não havia necessidade de esclarecimentos nesse aspecto” (e-doc. 174, p. 2).



    7. Ao contrário do exposto no julgamento dos aclaratórios, entendo que, no caso, a matéria suscitada pelo recorrente tem pertinência com o assunto debatido nestes autos. Isso porque a autora, ora recorrida, requereu a redução da sua carga horária de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais com a manutenção da respectiva remuneração, o que veio a ser deferido com base no art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei federal nº 8.112, de 1990, tendo em vista o que decidido pelo Supremo Tribunal no julgamento do Tema RG nº 1.097 (e-doc. 128).



    8. Nas razões dos referidos declaratórios e do recurso extraordinário, o ora recorrente alegou que a Lei Complementar municipal nº 266, de 2008, embora permita a redução da jornada de trabalho com a redução proporcional da remuneração, prevê, em contrapartida, a concessão de auxílios financeiros mensais para pagamento de despesas com mensalidades de escolas especiais e com tratamentos especializados, os quais já foram, inclusive, concedidos à recorrida. Daí a adequação do questionamento a respeito da necessidade de manutenção de tais benefícios e da possibilidade ou não de criação de um novo regime jurídico híbrido com a mistura da legislação federal com a municipal.



    9. Registro que a jurisprudência desta Corte, por diversas vezes, já se pronunciou sobre a impossibilidade de criação de um regime jurídico híbrido a partir da mesclagem de regimes distintos. Confiram-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ARTIGO 5º DA LEI 1.797/2004 DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO – SP. INSTITUIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO. DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE NULIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA MANTER A APLICAÇÃO DAS REGRAS DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, “NO QUE FOR COMPATÍVEL”. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. 1. É inconstitucional norma municipal que determina a aplicação de regime celetista aos servidores contratados por tempo determinado, em violação ao artigo 37, IX, da CRFB/88. 2. In casu, revela-se contrária à ordem constitucional a criação de sistema híbrido a partir da junção de vantagens de dois regimes distintos, mercê da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, Precedentes. 3. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei 1.797/2004 do Município de São Pedro do Turvo SP.”



    (RE nº 1.152.713/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Quando a Lei 12.994/2014, alterando a Lei 11.350/2006, incluiu nesta última o art. 9º-A, para fixar o piso nacional dos agentes de saúde e combate às endemias, em nada modificou a disposição do art. 8º do diploma legal de 2006, que faculta aos Estados, Distrito Federal e Municípios fazer a opção pelo regime da CLT ou outro de sua escolha. 3. Dessa forma, compreender que o piso salarial profissional nacional instituído pelo aludido art. 9º-A e seu § 1º vincula todas as unidades federativas seria fazer letra morta do texto normativo enunciado no art. 8º da Lei 11.350/2006. 4. É incongruente que essa norma assegure, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, o direito de optar pelo regime jurídico de seus agentes de saúde e, ao mesmo tempo, imponha o pagamento do piso salarial nos termos fixado pela União para aqueles que aderiram ao regime da CLT. 5. A fixação da remuneração de servidor público municipal por lei federal contraria o princípio constitucional de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local para dispor sobre regime jurídico e remuneração de seus servidores, à luz do art. 61, § 1º, II, da Lei Maior. 6. A exegese do § 5º do artigo 198 da Constituição Federal, que, na redação da EC 63/2010, atribuiu à lei federal o estabelecimento do piso salarial profissional nacional e diretrizes para os Planos de Carreira de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias, deve ser compatibilizada com os demais princípios constitucionais que ditam a distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre União, Estados e Municípios, característica do Pacto Federativo. 7. No caso vertente, o Município de Salvador optou, nos termos do art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, por vincular os agentes de saúde e os de combate a endemias ao regime estatutário próprio, e o fez por meio da Lei Municipal 7.955/2011. Em consequência, esses servidores passaram a integrar o Plano de Cargos e Vencimentos dos Profissionais de Saúde da Prefeitura Municipal do Salvador, previsto na Lei Municipal nº 7.867/2010. 8. Ao assim agir, o Município se desvinculou da norma federal (art. 9º-A, §1º, da Lei 11.350/2006, incluído pela Lei 12.994/2014), que estabeleceu o piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Portanto, tendo optado pelo regime estatutário, não se sujeita às regras aplicáveis aos municípios que preferiram manter seus agentes de saúde vinculados ao regime jurídico celetista. 9. Acolher a pretensão inicial seria reconhecer a possibilidade de conjugar regras de um determinado regime com o de outro de natureza diversa, criando um regime jurídico híbrido, o que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro. 10. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.263.619-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 06/07/2020; grifos nossos). 




    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos. 2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177- RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.360.505-ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. para o Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023, p. 16/06/2023; grifos nossos).



    10. Desse modo, mostra-se necessário reconhecer que a redução da jornada de trabalho com a manutenção da remuneração integral em face do disposto na Lei federal nº 8.112, de 1990, com a preservação dos auxílios estabelecidos na Lei Complementar municipal nº 266, de 2008, acabou por gerar um regime jurídico híbrido, violando, assim, o princípio da legalidade e a competência legislativa municipal (arts. 30, inc. I, e 37, caput, da Constituição da República).



    11. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nessa extensão, dou-lhe provimento para, desde logo, prover, em parte, o recurso extraordinário, com o fim de reconhecer a impossibilidade de se conjugar as regras da Lei federal nº 8.112, de 1990, com as da Lei Complementar municipal nº 266, de 2008, dispensando-se a recorrida da restituição dos valores eventualmente recebidos em excesso e de boa-fé.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator